Tribunal: TJMT
Processo: 0002625-47.2017.8.11.0028
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002625-47.2017.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Rubiney Daniel da Silva (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RUBINEY DANIEL DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 14 DA MESMA LEI – NUMERAÇÃO ILEGÍVEL QUE PODE ESTAR RELACIONADA AO DESGASTE NATURAL DO TEMPO OU OUTRA CAUSA NATURAL - NÃO ACOLHIMENTO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO APONTANDO A RASPAGEM DOS SINAIS IDENTIFICADORES DO REVÓLVER – CRIME DE MERA CONDUTA - CONDENAÇÃO MANTIDA -

RECURSO
DESPROVIDO, DE ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ.

Para a configuração do delito previsto no inc. IV da Lei
10.826
/03, não é necessário comprovar que o agente tenha suprimido a numeração, porquanto basta que esteja ele portando arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado.

In casu
, não há como se acolher a alegativa de que a supressão dos sinais identificadores teria ocorrido em razão do tempo, como um desgaste natural, pois, o laudo pericial é conclusivo e aponta que a todas as suas gravações de fábrica, referentes a numeração serial, numeração de montagem, brasão e gravação da sigla da instituição da arma de fogo, foram efetivamente raspadas. Portanto, se fosse fruto de um desgaste pelo transcurso do tempo e oxidação, haveria esta conclusão (ou similar) na perícia da arma.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
RUBINEY DANIEL DA SILVA
, contra a sentença anexada sob o Id. 173086296, em que foi condenado à pena de
3 anos
de
reclusão
, regime
aberto
, e pagamento de
10 dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 16, §único, IV da Lei n. 10.826/03
(Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito, com Numeração Raspada).

Nas
razões
sob Id. 173084814, requer a
desclassificação
para o delito previsto no
art. 14 na Lei 10.826/03
(Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido), argumentando que
não restou comprovado que a ausência de numeração de série na arma apreendida se deu mediante ação do apelante, sendo certo que o sinal de identificação do revólver pode ser sido danificado em razão de circunstâncias temporais (desgaste com o decurso do tempo) ou outras causas não decorrentes da ação humana.

As
contrarrazões
do MP estão anexadas sob o Id. 173084816, pugnando o
desprovimento
ao apelo;
igualmente
, a d. PGJ, em parecer assim sumariado (Id. 178209196):

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com sinal identificador suprimido – Sentença penal condenatória – Recurso defensivo: Pleito desclassificatório para o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Improvimento – Crime de mera conduta e de perigo abstrato – Prisão em flagrante delito – Qualificadora de numeração raspada que independe da forma que foi suprimida – Apelante que confessa ser o proprietário do artefato – Sentença fundamentada – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
RUBINEY DANIEL DA SILVA
foi condenado à pena de 3 anos de reclusão, regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16, §único, IV da Lei n. 10.826/03, porque, na manhã de 25/05/2017, foi flagrado portando uma arma de fogo (revólver), cal.38, Taurus, com numeração raspada, com 7 munições intactas.

Inquirido,
Rubiney
confirmou os fatos tanto na fase policial, como em juízo e, em suma, disse que adquiriu a arma de fogo pelo valor de R$ 2.500,00, mas que apenas percebeu que o revólver estava com a numeração raspada, após a compra.

A Defesa,
neste recurso, requer a desclassificação do crime, para o delito disposto no art. 14 da Lei n. 10.826/03, porque o laudo pericial não indica que se o degaste verificado na arma de fogo tenha se dado em razão “natural do tempo” ou em virtude de “ação humana” e nem mesmo indica que tipo de material poderia ter sido utilizado para danificar a
numeração.

No mais, registra também que não há provas de que o apelante teria sido o responsável por suprimir da numeração.

Sem razão, no entanto.

A materialidade do delito está evidenciada diante da apreensão do revólver (Id.
173086296 – f.17)
, dos fatos apurados e do laudo pericial (Id.
173086296 – f. 160)
, que aferiu estar, a arma, com numeração suprimida e apta para disparos.

E na contramão da linha intelectiva apresentada pela Defesa, da leitura do laudo, vejo que há menção clara ao ato de “raspagem” de todas as gravações existentes no revólver, cabendo destacar:

“A arma foi encaminhada a exames, estando raspadas todas as suas gravações de fábrica, referentes a numeração serial, numeração de montagem, brasão e gravação da sigla da instituição a que pertence” (Id.
173086296 – f. 160-PJe).

Já é de conhecimento, que a presunção é de que quem possui ou porta ilegalmente arma de fogo com numeração
raspada
tenha ciência de tal condição, e sobre isso, em juízo, o apelante afirmou que, após a compra, percebeu que o revólver estava com a numeração suprimida.

Como se sabe, o delito aqui tratado é daqueles de
mera conduta
, dispensando, para sua consumação, a ocorrência de resultado naturalístico e, portanto, o simples porte (ou posse) de arma de fogo com numeração
raspada
, viola o bem juridicamente tutelado pela norma penal que o tipifica, isto é, a incolumidade pública,
não importando, para a configuração do delito, que o recorrente não tenha sido o responsável pela supressão da identificação do revólver.

Sobre aliás, é importante esclarecer à d. Defesa que
Rubiney
não foi condenado por suprimir numeração ou identificação do artefato (art. 16, §únic,
I
, da Lei n. 10.823/06) mas por
circular, portar pelas ruas,
arma de fogo com numeração raspada, conduta que se amolda ao inc.
IV
, do citado dispositivo legal.

Sobre o tema, leciona Renato Brasileiro de Lima:

“Enquanto o crime do inciso
I

do § 1o
do art.
16
da Lei n.
10.826
/03 incrimina a conduta daquele que suprime ou altera marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo inciso ou artefato, a figura delituosa do inciso IV abarca a conduta daquele que circula com seus sinais de identificação já adulterados. Cuida-se, portanto, de modalidade delituosa mais comum que aquela, porquanto nem sempre é possível comprovar quem teria sido o autor da referida adulteração. ” (LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada: volume único - 8. ed. ver., atual. e ampl. - Salvador: JusPODIVM,2020,p. 459)

De mais a mais, a alegação de que a supressão dos números pode ter ocorrido em razão do tempo, como um desgaste natural, restou isolada nos autos.

A perícia asseverou no laudo, que
a numeração foi rasgada
(aliás, friso, todas as gravações existentes na arma de fogo) e,
c.v,
acaso fosse, o armamento, velho, histórico ou ainda, se a supressão fosse fruto de um desgaste pelo transcurso do tempo e oxidação, haveria esta conclusão (ou similar) na perícia da arma, o que não é o caso.

Do STJ, destaco:

Para a configuração do delito do art. 16, inciso IV, da Lei n.o 10.826/2003, basta que o agente seja flagrado ao portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. E o tipo penal do caput, com a mesma pena, prevê que o delito se consuma se o agente possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, tiver em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, mantiver sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. II - Assim, mesmo a perícia judicial não tendo sido conclusiva, não servindo, portanto, para definir se, no momento da apreensão, a numeração da arma de fogo estava suprimida por ação humana e ou se por desgaste natural, pelo uso ou pelo decurso de tempo, levando-se em consideração o quadro fático delimitado na origem, de todo modo, estaria configurado o tipo criminal de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, ainda que na forma do caput, impondo-se o restabelecimento da condenação do recorrido. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1729270 SC 2018/0051327-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 02/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2018)

Nesse contexto, tem-se que o denunciado, sem escusas, cometeu o ilícito insculpido no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/03, não havendo falar-se em desclassificação para o injusto previsto no art. 14 da mesma lei.

Também sobre o tema:

Afigura-se ‘irrelevante saber quem raspou a numeração do armamento’, visto que a posse ilegal de arma de fogo de uso restrito constitui delito de ação múltipla, de mera conduta e de perigo abstrato (TJMT, Ap no 86158/2012). (...). (TJMT - N.U 0002307-83.2016.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

Do exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
nego provimento
ao apelo, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023